Tribunal: TJES
Processo: 5008989-15.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008989-15.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: HIGOR MARACATI MOREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que teria realizado acordo com a requerida para quitação dos débitos em atraso. Informa que cumpriu integralmente o acordo, contudo, mesmo após o pagamento dos valores, a requerida vem realizando cobranças que considera indevidas. Pleiteia a inexigibilidade dos débitos, bem como indenização por danos morais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, devendo a parte ré abster-se de realizar cobranças e negativações à parte autora em relação a tais débitos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais) e condenou a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. A requerida pleiteia a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, subsidiariamente, a minoração do dano moral.

4.

Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral.

5. Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano, bem como pelos parâmetros adotados nesta Turma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)